Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701457-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO FILHO DE LIMA REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que a procuração utilizada para o ajuizamento da presente ação rescisória foi a mesma utilizada na ação originária, o que não é admissível nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal (AR 2129 AgR-AgR). Ademais, um dos pedidos é a rescisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em virtude de aquece recurso ter violado o princípio da dialeticidade. Contudo, tal ato judicial não é uma decisão de mérito, motivo pelo qual, a princípio, a ação rescisória neste particular não poderia ser admitida. Diante disso, suspendo o feito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor regularize sua representação processual, sob pena de extinção do feito nos termos do inciso I, do § 1o, do artigo 76 do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes quanto a eventual não admissão da presente ação rescisória no tocante à rescisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora